Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA POSSE. REQUISITOS. ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS À PROVA DOS AUTOS.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu medida liminar que buscava a manutenção na posse de imóvel e suspensão de efeitos de contrato de compra e venda de imóvel.
2. Afasta-se eventual pedido de tutela de urgência para manutenção na posse quando constatada a flagrante contradição entre a argumentação em juízo e os documentos apresentados pela própria parte requerente. Nesse caso, não se pode precisar a probabilidade do direito, especialmente em momento processual anterior à citação dos requeridos.
3. Recurso conhecido e não provido.